Tribunal: TJES
Processo: 5001420-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001420-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
COSMIANO MOREIRA GOMES
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CÍCERO SOARES DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES.

Os impetrantes alegam excesso na execução, indicando que o paciente já faz jus à progressão ao regime aberto, especialmente considerando a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em relação a uma das guias de execução.

Vamos aos fatos.

Repriso que o paciente possui duas guias de execução.

Guia de Execução 115004: condenação à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal;

Guia de Execução referente ao processo 0005779-79.2015.8.08.0011: condenação à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 3º e artigo 48, III, ambos da Lei 11.343/2006.

Consta que a pena referente à Guia de Execução 115004 foi integralmente cumprida, sendo declarada a extinção da punibilidade pelo magistrado em 02/02/2022, determinando a remessa ao juízo das execuções da comarca de Vila Velha.

No entanto, compulsando os autos da execução verifico que o feito foi novamente remetido ao juízo originário para adequação da tramitação.

Ao prestar os seus informes a autoridade apontada como coatora noticiou que no evento 16.1 foi declarada extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado em relação à guia n° 0002328-22.2010.8.08.0011. Neste mesmo momento declinou a competência em relação ao evento 5.1 e seguintes para a realização da execução de pena imposta na guia n° 0005779-79.2015.8.08.0011.

Além do mais,
dos autos extraio que o paciente cumpria pena em regime semiaberto em decorrência de uma condenação com pena de reclusão quando sobreveio nos autos da execução uma nova guia relativa a nova condenação com pena de detenção.

Portanto, diante da expedição de uma nova guia de execução, o magistrado deve dar seguimento à unificação das penas de reclusão e detenção. Nos presentes autos o Magistrado realizou a unificação e ainda reconheceu a extinção da punibilidade relativa à pena de reclusão.

Não é demais reforçar que o Habeas Corpus é um instrumento processual para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal.
Não se admitindo que este remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível.

Como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Cumpre registrar, antes de qualquer outra ponderação, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir pela necessária retomada do curso regular do processo penal, ao inadmitir o uso generalizado do habeas corpus para toda e qualquer situação e em substituição ao recurso adequado, como parece ser o caso dos autos. Cito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA.
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
HC 557.198/SP,
Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Entretanto, existe a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus
ex officio
em se constatando flagrante constrangimento ilegal.

Porem, este não é o caso dos presentes autos eis que não se verifica patente ilegalidade apta a desconstituir ato judicial.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.

NÃO CONHECIMENTO.
1. No tocante à progressão de regime prisional é cediço que a matéria é insuscetível de apreciação no âmbito restrito do presente remédio constitucional. 2. Inadequação da via eleita, pois o recurso adequado previsto em lei é o agravo em execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei nº 7.210/1984. 3. Existe a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus
ex officio
em se constatando flagrante constrangimento ilegal, o que não é o caso dos presentes autos. 4.
Ordem não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.